Tribunal: TJDFT
Processo: 0734812-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734812-55.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: JOSE ANTONIO BISINOTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LAUDO PERICIAL. ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CONSTATAÇÃO. TABELA DE CORREÇÃO MONETÁRIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ADOÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A liquidação de sentença fundada na Ação Civil Pública, n. 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1), proferida pela 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, reconheceu a ilegalidade no índice de correção monetária adotada pelo Banco do Brasil, aplicável às cédulas de crédito rural no mês de março/1990. A decisão proferida pelo STJ condenou os réus (Banco do Brasil, Banco Central do Brasil e União), solidariamente, ao pagamento das diferenças entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN-f fixado em idêntico período (41,28%). 2. Em sede de agravo de instrumento, para que a matéria seja revista nesta via estreita, urge que as provas necessárias estejam satisfatoriamente demonstradas, haja vista a impossibilidade de ampliação da instrução probatória. 3. Os cálculos apresentados pelo perito detêm presunção de legalidade e de veracidade. 4. A decisão que homologa o laudo pericial contábil, produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, deve ser mantida quando inexiste prova do equívoco apontado. 5. Uma vez que a liquidação de sentença foi promovida perante a Justiça Estadual, devem ser adotados os fatores de atualização da contadoria judicial do TJDFT. 6. Negou-se provimento ao recurso de agravo. O recorrente alega, em síntese, excesso nos cálculos apurados pelo perito. Afirma que houve equívoco aos valores referentes às concessões não amortizadas pelo mutuário atualizadas, bem como a respectiva dedução, de forma proporcional às amortizações do mutuário atualizadas. Defende a necessidade de utilização da tabela de índices de correção monetária aplicáveis aos débitos da Justiça Federal. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. Pugna que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JORGE DONIZETE SANCHEZ, OAB/DF 67.961. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, pois “A ausência de indicação do dispositivo legal tido por violado revela deficiência na fundamentação do recurso especial, o que atrai o óbice da Súmula 284/STF. (AgRg no REsp n. 2.077.569/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido: "A tutela de urgência, para fins de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito (viabilidade da pretensão recursal) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300, caput, e 1.029, § 5o, II, do CPC)” (PET no AgInt no AREsp n. 2.173.828/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrente, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023